Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Trata-se de Ação Indenizatória por danos materiais ajuizada por DERLY XAVIER DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL, objetivando a a atualização de sua conta PASEP. Em contrarrazões, o apelado sustenta, em preliminar, ilegitimidade passiva para o caso, incompetência absoluta da justiça comum e prejudicial de prescrição. Consoante disposto no artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares aventadas. Após, venham novamente os autos conclusos.